Tribunal: STF
Processo: Rcl 90919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por E-mail Marketing S.A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça  na Reclamação 50.898/SP, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 10 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 80/DF.

O reclamante narra que a:

[...] decisão reclamada, ao entender que o benefício da gratuidade pode ser "mitigado" ou "deferido  para atos específicos", afastou a incidência dos artigos 98 e 99 do CPC, que garantem a gratuidade  integral àqueles que comprovam insuficiência de recursos (o que será melhor aprofundado no capítulo IV).  
10.  Não existe no ordenamento jurídico a figura da mitigação do benefício sem fundamentação  específica para essa aplicação parcial-mitigada. A hipossuficiência é um estado de fato. Se a empresa é inativa e tem receita zero, ela não pode pagar as custas iniciais da reclamação (de valor baixo) e muito  menos as demais (muito mais caras). (Doc. 1, p. 2).

Argumenta que:

14.  A decisão viola, ainda, a diretriz que emana da ADC 80, na qual este Supremo Tribunal caminha  para consolidar critérios objetivos de gratuidade para evitar a "loteria judiciária".
[...] 18.  A decisão reclamada, ao deferir a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento da  Reclamação no STJ, negando a extensão do benefício para as demais despesas processuais (honorários,  perícias e preparos recursais na origem), incorreu em uma aporia jurídica e em uma violação direta à  arquitetura do Código de Processo Civil.  
19. Trata-se da criação pretoriana de uma "hipossuficiência de conveniência": o Tribunal reconhece que  a Reclamante não possui liquidez para pagar as custas da Reclamação, mas, em um salto lógico  incompreensível, presume que ela possuiria recursos para custear o as despesas vultosas do processo  principal (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

[...]  a procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada para que se aplique  integralmente as normas do CPC (Arts. 98/99), com os critérios que forem estabelecidos na ADC 80 e  respeitado o Art. 5-LXXIV-CF/88 (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Os paradigmas desta reclamação são a Súmula Vinculante 10 e a ADC 80/DF.

Não há precedente vinculante formado na ADC 80/DF. O julgamento não se encerrou e não há sequer maioria formada. Não houve concessão de medida liminar, que pudesse servir de paradigma desta reclamação.

A Súmula Vinculante 10 apresenta o seguinte entendimento:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Transcrevo trechos da decisão reclamada:

1. Fls. 851/855 e 857/859: incumbe ao juiz dirigir o  processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da  justiça, analisando especialmente se a exposição dos fatos está em  conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC). 
Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de  gratuidade da justiça se a parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”, c.c. art. 99, § 2º,  CPC). 
Após instada a apresentar novos documentos que  comprovem a alegada hipossuficiência, a ré apelante afirmou que está  inapta perante a Receita Federal, “o que implica na baixa da inscrição  de ofício, ficando impedida de realizar operações comerciais, emitir  notas fiscais etc. Essa condição conduz a Apelante à hipossuficiência  econômica, além de impossibilitar a apresentação de documentos  recentes”, bem como apresentou comprovante de inscrição no CNPJ e  declaração de contadora informando que a sociedade se encontra  inativa. 
Impende destacar que não foram apresentados  documentos que comprovam a extinção regular da sociedade. Pelo  contrário, a caracterização da empresa como “inapta” perante a Receita  Federal e não “baixada” permite inferir que o encerramento das  atividades se deu de forma irregular, o que implica na responsabilização  dos sócios administradores pelos encargos tributários, no caso, o  preparo recursal. Inclusive, constou do comprovante de inscrição no  CNPJ que o motivo da inaptidão decorreu de “Omissão de Declaração”  (fls. 854). Portanto, ato imputável exclusivamente à apelante e seus  sócios administradores. 
Ademais, a apelante deixou de apresentar quaisquer  documentos comprobatórios da ausência de movimentação financeira  e/ou patrimônio, tais como relatório de contas e relacionamentos (CCS),  extratos bancários, declarações de imposto de renda e outros.
A inexistência de tais documentos como  consequência do eventual encerramento irregular da sociedade não é  apto a ensejar o direito à gratuidade.
[...] Desse modo, levando-se em consideração o não  cumprimento da determinação de fls. 847/848, presume-se a  capacidade financeira da apelante em questão para arcar com as  custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 
Portanto, indefiro o pedido da ré apelante de  gratuidade judiciária. 
2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o  recolhimento das custas de preparo na forma da lei, sob pena de não  conhecimento deste recurso.
3. Após, conclusos (doc. 3, pp. 46-50).

Destaco que, conforme o verbete sumular supratranscrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

Entretanto, pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.

Ademais, depreende-se da decisão impugnada que o reclamante não cumpriu a determinação para apresentar documentos necessários a fim de comprovar a alegada hipossuficiência.

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Merece destaque, ainda, o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Por sua vez, conclusão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas do caso concreto, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023 – grifei). 
 
Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 90.391/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/2/2026, e Rcl 90.761/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/2/2026.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator